Tribunal: STF
Processo: Rcl 74961
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.12.2024, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 11.12.2024, desprovido o Agravo Interno 
n. 5000856-02.2023.8.21.0101, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO”.



    Consta da tese relativa ao Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega que “a tese firmada no aludido Tema 154/STF claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “questão diversa é objeto de debate na presente reclamação (e no RE alhures interposto), em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc. Em outras palavras, sustenta-se a impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário com desvinculação do Tema 154;



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e



      d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 154 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5000856-02.2023.8.21.0101, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do  
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi inadmitido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, nestes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto por M. P. contra a decisão ( evento 55, DECREXT1 ) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário veiculado no evento 49, RECEXTRA2, forte no RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).



    Alega que (I) é ‘inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 02), (II) ‘a tese firmada aludido Tema 154/STF claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 03), (III) ‘questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 04), (IV) necessário destacar ter a Ministra Cármen Lúcia julgado ‘procedente a Reclamação nº 59371, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, para determinar à VicePresidência da Corte Gaúcha novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, sem aplicação do Tema 154 da Repercussão Geral’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 04), (V) ‘no âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhem-se várias e recentes decisões provendo recursos do Ministério Público dirigidos contra decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul relativos à pronúncia e consideração de elementos do Inquérito Policial nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, sem que tenha sido suscitada eventual prejudicialidade por força do Tema 154 de repercussão geral’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 06), e (VI)  quanto ao mérito, é insofismável haver prova suficiente para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri’, visto que, ‘há um depoimento válido prestado na investigação policial por parte do corréu afirmando que cometeu o homicídio na residência da recorrida e com o auxílio dela, sendo que, em juízo, o corréu manteve-se silente’ (Evento 63 - AGRAVO1, p. 09).



    Apresentadas contrarrazões, vêm os autos conclusos.



    É o relatório.



    O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, despronunciou a recorrida, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor (Evento 23 - RELVOTO1):



    (…)



    No aspecto, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou a recorrida, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    (...)



    Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, para a hipótese também de impronúncia, diferentemente do suscitado no agravo em epígrafe.



    No mais, ante o arguido pelo agravante quanto à Rcl 59371/RS e ao consequente ARE 1441874/RS, julgados, respectivamente, pela Ministra Cármem Lúcia, em 07 de maio de 2023 (DJe 08/5/2023) e 30 de junho de 2023 (DJe 10/7/2023), cumpre assentar que a apreciação das alegações do recorrente no recurso extraordinário, a fim de alterar a conclusão do Órgão Julgador quanto à impronúncia do recorrido, exige, no caso em foco, o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 2).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não estarem atendidos os requisitos para o seguimento válido da presente reclamação. 



    Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi considerado incontroverso e, quanto à autoria de Rosângela Terezinha Borges, foi ressaltado, na sentença, que “o acusado EVANDRO teria confessado ser o autor do delito durante as investigações, havendo informações de que este recebeu auxílio material de ROSÂNGELA na empreitada, o que evidencia a autoria do delito também por parte da acusada” (fl. 322, e-doc. 3). 



    A sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque “o único depoimento que aponta a acusada Rosângela como coautora dos crimes é aquele fornecido pelo réu Evandro, na fase administrativa, o qual se mostra insuficiente para viabilizar o encaminhamento da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não apenas porque dito depoimento não foi ratificado em juízo, mas também porque é de credibilidade duvidosa, diante do contexto em que se realizou, mormente porque não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para Evandro, ao ser reinquirido na fase inquisitorial, ter modificado o seu depoimento” (fl. 43, e-doc. 2). 



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a conclusão das instâncias competentes e reconhecer haver provas aptas para a pronúncia de Rosângela Terezinha Borges, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 69473 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora